Tribunal: CARF
Processo: 11030.001364/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. MPF/TDPF
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
Eventual irregularidade na emissão do MPF/TDPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF para realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal
PRAZO DECADENCIAL.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte
EXIGÊNCIA DA MULTA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF n° 119).

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001364/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIO DE CEREAIS PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. MPF/TDPF
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
Eventual irregularidade na emissão do MPF/TDPF ou o descumprimento do
prazo previsto no MPF para realização da ação fiscal não induz em nulidade do
ato jurídico praticado pelo auditor fiscal
PRAZO DECADENCIAL.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do
CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita
a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001364/2008-31
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

EXIGÊNCIA DA MULTA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ilegalidade e de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para declarar a decadência das competências
de 01/2003 a 05/2003, e a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula
CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.038 e ss) interposto contra decisão da 4a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria (fls. 1.015
e ss) que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, decorrentes da comercialização da
produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física com a empresa notificada na condição
de adquirente.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 1.015 e ss) analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação. Segundo o relato da decisão:
Versam os autos sobre Auto de Infração de Obrigação Principal — AIOP DEBCAD n°
37.120.489-5, lavrado contra a empresa acima identificada, visando à constituição do
crédito previdenciário, oriundo de contribuições destinadas à Seguridade Social,
decorrentes da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física com a empresa notificada na condição de adquirente.
O valor do crédito resultou no montante de R$ 4.342.325,81 (quatro milhões, trezentos
e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos)
consolidado em 27/06/2008, referente ao período entre 01/2003 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal do AIOP n° 37.120.489-5 (fls. 163/175) e Anexos 01
a 09 (fls. 176/470), a ação fiscal foi motivada por divergências identificadas a partir do
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

cruzamento de dados relativos à comercialização de produto rural declarados à Fazenda
Estadual, através da Guia Informativa Modelo B e dos valores declarados à Previdência
Social, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP.
A auditora-fiscal autuante informa que a fiscalização da empresa em questão ocorreu
em atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — MPF 10.1.01.00-200800234-5
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em substituição ao MPF
09423689F00, inicialmente sob a responsabilidade do auditor-fiscal César Malcon,
afastado por motivos de saúde. Informa também que o novo Termo de Início da Ação
Fiscal foi recebido e assinado pelo sócio-administrador Sr. Luiz Carlos Pomagerski, na
sede da empresa em 05/06/2008 e que parte da documentação solicitada já havia sido
disponibilizada pelo contador da empresa.
Relata que analisou os registros contábeis apresentados com o objetivo de identificar os
valores correspondentes à aquisição de produto rural de pessoa física, fato gerador de
contribuição previdenciária conforme preceituam os artigos 25 e 30 da Lei n° 8.212/91.
Dessa análise verificou que a empresa contabiliza indistintamente as aquisições de
produto rural de pessoa física, que constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária, e as aquisições de pessoa jurídica, as quais não integram a base de
cálculo, nas mesmas contas, relativas a custos, denominadas "compra produto agrícola".
Essa situação foi ratificada pela empresa conforme declaração datada de 30/11/2007 que
compõe o Anexo I (fls. 176/177).
Ao deixar de discriminar, em títulos próprios de sua contabilidade, os valores relativos à
comercialização de produto rural adquirido de pessoa física, a empresa em questão
contrariou o disposto no artigo 32 da Lei 8.212, de 24/07/91, situação que ensejou a
lavratura do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória, AIOA
37.120.487-9, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), que encontra-se no processo apenso n° 11030.001362/2008-42.
Por solicitação fiscal, a empresa apresentou arquivos informando as aquisições de
produto rural de pessoa física e de pessoa jurídica. Os totais apresentados guardam
consonância com as compras registradas nos livros contábeis, entretanto a
discriminação apresentada relativa à aquisição de pessoa física corresponde tão somente
aos valores declarados em GFIP, não correspondendo ao total adquirido. Os valores
informados pela empresa foram transcritos para o Anexo 02 — Valores Relativos à
Aquisição de Produto Rural Informado pela Empresa (fls. 178/185).
É relatado ainda que como o volume comercializado gera emissão de Notas Fiscais de
Compra
em
quantidade
extremamente
significativa,
inviabilizando
análise
individualizada das mesmas e não tendo a empresa, mesmo após solicitação nesse
sentido, providenciado o esclarecimento dos fatos, foi examinado o Livro de Registro de
Entradas e foram tabulados os valores relativos à aquisição de produto rural de pessoas
jurídicas (Anexo 03 — Aquisição de Produto Rural de Pessoa Jurídica, fls. 186/192).
Após, foi elaborada planilha completa denominada de Anexo 04 — Aquisição de
Produto Rural de Pessoa Jurídica e Pessoa Física (fls. 193/199 e 202/204) discriminando
os totais de compras de produto agrícola registrados na contabilidade (transcritos do
Anexo 02), deduzindo-se os valores relativos à aquisição de pessoa jurídica (transcritos
do Anexo 03) e que resultou nos valores relativos à aquisição de pessoa física, por
estabelecimento e por competência.
No Anexo 05 — Aquisição de Produto Rural de Pessoa Física Declarada em GFIP (fls.
205/212) estão tabulados os valores relativos à comercialização de produto rural
adquirido de pessoa física e que foram efetivamente declarados pela empresa em GFIP.
No item 18 e seguintes do Relatório Fiscal consta que ao comparar os valores tabulados,
relativos à comercialização de produto rural adquirido de pessoa física, com os valores
efetivamente declarados pela empresa em GFIP, houve a conclusão que do total de
produto rural adquirido de pessoa física no período examinado, no valor de R$
116.037.709,80 (cento e dezesseis milhões, trinta e sete mil e setecentos e nove reais e
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

oitenta centavos), tão somente R$ 1.683.994,36 (um milhão, seiscentos e oitenta e três
mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), ou seja, menos de 1,5
% foi declarado ao fisco, com o intuito de omitir ou suprimir contribuição
previdenciária, descumprindo assim o estabelecido no inciso IV do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, que obriga a empresa a declarar
mensalmente em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Essa situação motivou a lavratura do Auto de Infração por Descumprimento de
Obrigação Acessória (processo apenso n° 11030.001363/2008-97 DEBCAD n°
37.120.488-7) e, ainda a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal, denunciando, em tese, ilícito nos termos do art. 337-A, inciso III do Código
Penal — Decreto-lei n° 2.848/40 com redação dada pela Lei n° 9.983/00 (Sonegação de
contribuição previdenciária).
No Anexo 06 — GPS Recolhidas sob o Código 2607, de 01/2003 a 12/2007 (fls.
213/217) estão discriminadas as Guias da Previdência Social — GPS dos valores
recolhidos e que correspondem aos valores declarados em GFIP (levantamento RDG —
Rural Declarado em GFIP sem diferenças apuradas).
As contribuições que deixaram de ser recolhidas à Previdência Social relativas às
aquisições de produto rural não declaradas em GFIP foram lançadas no presente Auto
de Infração de Obrigação Principal sob o levantamento RNG — Comercialização de
Produto Rural Não Declarado em GFIP com a aplicação dos seguintes percentuais: 2 %
(dois por cento) referente à cota patronal; 0,1 % (zero vírgula um por cento) destinado
ao financiamento de benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrentes dos riscos ambientais da atividade e 0,2 %
(zero vírgula dois por cento) destinado ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural).
A Auditora-fiscal autuante informa que foi lavrado o Termo de Arrolamento de Bens
com o objetivo de evitar a dissipação do patrimônio do sujeito passivo ou qualquer
outro ato tendente a frustrar a execução fiscal, bem como, agilizar os mecanismos legais
existentes para o ajuizamento de medida cautelar fiscal.
O crédito objeto desta notificação está fundamentado na legislação que integra os
Fundamentos Legais do Débito — FLD, às fls. 134/136, sendo que os valores
originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo e as alíquotas aplicadas estão
discriminadas por estabelecimento e competência no relatório DAD — Discriminativo
Analítico do Débito (fls. 04/72); os valores apurados juntamente com os acréscimos
legais, estão especificados, por estabelecimento e competência no Discriminativo
Sintético de Débito - DSD, às fls. 73/104 e no Relatório de Lançamentos — RL estão
relacionados os valores utilizados como base de cálculo nos lançamentos para apuração
do crédito, às fls. 105/133.
Integram também este Auto de Infração todos os documentos relacionados à fl. 01,
como o Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF (fl. 139/140), os Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, devidamente assinados por representante
legal da empresa, outros documentos e Anexos 01 a 09 (fls. 141/470).
Inconformada com a lavratura do crédito em tela, a autuada apresentou impugnação,
dentro do prazo regulamentar, às fls. 473/507, procuração e cópia da carteira da OAB e
atos societários (fls. 509/515), cópias de termos fiscais relacionados com o Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n° 09423689 (fls. 517/527) e cópia do presente Auto de
Infração (fls. 528/1002), alegando, em preliminar, a "Violação à Estrita Legalidade" e a
"Ausência de Liquidez do Auto de Lançamento — Violação ao Artigo 142 do Código
Tributário Nacional".
No primeiro tópico cita a Portaria RFB n° 11.371/2007 em que o MPF perderá sua
validade pelo decurso de prazo (art. 14, II), aplicado ao caso concreto em que o TIAF
foi emitido em 02/10/2007 pelo auditor-fiscal César Malcon sob o n° 09423689
referente ao período 01/01/2001 a 30/09/2007 e, portanto, deveria ter sido concluído em
fevereiro de 2008.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Informa que a empresa atendeu as solicitações de apresentação e esclarecimentos a
respeito de sua contabilidade até dezembro de 2007 e que, após 02/02/2008, entendeu
que o processo fiscalizatório fora encerrado posto não ter havido a renovação do TIAF e
do MPF ficando na expectativa da devolução dos documentos que entregara. Que para
sua surpresa em junho de 2008 foi novamente intimada do TIAF decorrente do MPF n°
1010400.2008.00234, lavrado pela auditora-fiscal Elenir Salete de Oliveira Rugeri onde
foram requeridos novamente os mesmos documentos já entregues além de outros, agora
referentes ao período de 01/01/2001 a 31/12/2007.
Entende que o procedimento fiscal se encerrou pelo decurso de prazo sem ter sido
renovado. Logo os períodos compreendidos entre 01/01/2001 a 30/09/2007 não mais
poderiam ser fiscalizados posto que o MPF serve justamente para fixar o período a ser
examinado e tendo sido extinto sem lançamento pressupõe-se a regularidade fiscal da
impugnante. Desse modo, eivado de ilegalidade o TIAF de n° 1010400.2008.00234 que
serviu de suporte para a lavratura do presente Auto de Infração posto que lá estão
contidos os fatos geradores entre 01/01/2001 a 30/09/2007.
No segundo tópico sustenta que o presente Auto de Infração é ilíquido uma vez que a
fiscalização não considerou as aquisições realizadas pela impugnante de Pessoas
Jurídicas, não obstante a fiscalização ter tido acesso a todos os documentos fiscais e
contábeis, em flagrante violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional — CTN.
No mérito aduz haver créditos cujos direitos imanentes já foram alcançados pela
decadência, no que concerne aos créditos tributários referentes aos fatos geradores
ocorridos até a competência de junho de 2003, ao pretender a aplicação do art. 150, § 4°
do CTN.
Alega da Incorreta Base de Cálculo do FUNRURAL e descreve o que chama de Breve
Histórico da Contribuição Previdenciária Rural citando o Decreto-Lei 276/67 e
inúmeras leis.
No título "Impossibilidade da Equiparação de Resultado a Receita Bruta" cita o art. 25
da Lei n° 8.212/91 e as alterações legais de seu inciso I, para destacar que a
contribuição previdenciária dos segurados especiais continuou sendo exigida em base
incompatível com a Constituição Federal, posto que a lei determinava "receita bruta" e a
constituição "resultado'. Uma vez que o texto constitucional diferenciou os conceitos,
não cabe ao intérprete igualá-los, sob pena de ofensa não apenas à orientação
constitucional, mas também ao artigo 110 do CTN. Conclui que resultado só pode
equivaler à diferença entre as receitas recebidas pelo produtor e os custos por ele
efetuados para a sua manutenção.
No título "Ausência de Fato Gerador na Lei 8.212/91, Inviabilidade de Instrução
Normativa Prever o Fato Gerador" alega que, em relação à fonte de custeio não há na
redação original do artigo 195 da Constituição Federal de 1988 (anterior à Emenda
Constitucional n° 20), previsão da receita bruta como base de cálculo da contribuição
para a seguridade social, sendo assim a exigência com base na receita bruta da
comercialização da produção rural só poderia ser instituída por meio de lei
complementar (arts. 195, § 4° c/c 154, I, CF/88). Que a Lei n° 8.212/91 não trouxe, em
relação aos segurados especiais, o fato gerador da obrigação tributária, que só foi
previsto por meio de norma infralegal (artigos 241 a 244 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005). Tal procedimento vulnera os artigos 97, inciso III e 114 do
Código Tributário Nacional, bem como o artigo 150, inciso I, da Carta Magna, dada a
exigência de tributo sem lei que defina todos os seus elementos de incidência, faltando
in casu o fato gerador.
A impugnante também pronuncia-se sobre a "Inconstitucionalidade da Exigência Fiscal
nos Moldes da Lei n° 8.540/92 e alterações", a "Revogação do FUNRURAL pela Lei
7.787/89" e a "Inconstitucionalidade do artigo 25, caput e § 2° da Lei n° 8.870/94" para
concluir sobre a inconstitucionalidade da exigência, com base na receita bruta, em
arrepio ao texto constitucional que não permitia esta hipótese de incidência, bem como
pelo fato de que a veiculação da norma não ter sido feita por lei complementar, como
exigiam os artigos 195, § 4° c/c 154, I da Constituição Federal.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Por último, também tece extenso arrazoado sobre a inaplicabilidade da Taxa SELIC
para fins de atualização do crédito tributário.
Requer a nulidade e a insubsistência do presente Auto de Infração por constituir crédito
tributário sem amparo legal e constitucional, assim como dos Autos de Infração
Apensados.
É o relatório
A Autoridade Julgadora considerou a impugnação improcedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
RELATIVA
À
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física em
relação às contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção.
EXTINÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LIQUIDEZ DO
LANÇAMENTO. PENALIDADES APLICADAS.
Tendo sido observados todos os requisitos do art. 142 do CTN não há que se falar em
nulidade do lançamento, cabendo, ainda, a aplicação de penalidade por descumprimento
de obrigação acessória.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a legalidades/
inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal ocorrência
é competência do Poder Judiciário.
JUROS/SELIC.
As contribuições sociais não recolhidas na época própria, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC.
Processos Apensos:
11030.001362/2008-42 (obrigação acessória - penalidade por não lançar em títulos
próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias)
11030.001363/2008-97 (obrigação acessória - penalidade por omissão de declaração de
fato gerador em GFIP)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/09/2009 (fls. 1036), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/10/2009 (fls. 1038 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de conter irregularidades: alega vício no MPF e ausência de liquidez do
auto de infração.
Assinala decadentes os lançamentos até junho de 2003, aplicando-se-lhes o
regramento do art. 150, §4o do CTN.
Salienta a ilegalidade do FUNRURAL; a inconstitucionalidade do art. 25, da Lei
8.212/91; inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária lastreada em IN
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

MSP/SRP 3/2005; inconstitucionalidade da cobrança do tributo incidente sobre o resultado;
ilegalidade da aplicação da taxa SELIC.
Postula o conhecimento das alegações de inconstitucionalidades e ofensas a
princípios constitucionais.
Pede a redução da multa a 20%, com lastro na Lei 11.941/2009, com aplicação da
retroatividade benigna.
Busca a declaração da nulidade ou o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Inicialmente, constata-se que os processos anexos foram julgados em conjunto
com este, conforme se observa do R. Acórdão recorrido.
Entretanto, o Recurso não apresenta insurgência específica, relativa aos processos
apensados, decididos nos autos principais, conforme se observa do R. Acórdão recorrido:
1 - no 11030.001362/2008-42 (DEBCAD 37.120.487-9 - Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Acessória, consistente em deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios da contabilidade de forma discriminada as aquisições de produto rural de pessoa física);
2 – no 11030.001363/2008-97 ((DEBCAD 37.120.488-7 - Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Acessória, relativo a apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, que no presente caso
refere-se à informação de parte dos valores relativos a aquisição de produto rural de pessoa física, no
período de janeiro/2003 a dezembro/2007).
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise e,
desta forma, considera-se definitiva a decisão proferida pela 1a Instância, em conformidade com
o parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescenta-se que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante.
No mais, cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade atos
normativos vigentes.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade do FUNRURAL; a
inconstitucionalidade do art. 25, da Lei 8.212/91; inconstitucionalidade da cobrança de
contribuição previdenciária lastreada em IN MSP/SRP 3/2005; inconstitucionalidade da
cobrança do tributo incidente sobre o resultado; ilegalidade da aplicação da taxa SELIC ao
crédito tributário, não poderão ser conhecidas.
Apenas a título de esclarecimentos, observa-se que o CARF sumulou a aplicação
da taxa Selic aos juros moratórios.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Dos princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
O Recorrente assinala falta de liquidez e certeza do AI.
Vejamos como abordou o tema o Acórdão Recorrido (fls. 1021 e ss):
A auditora-fiscal autuante apenas mencionou que dado ao expressivo volume de Notas
Fiscais de Compra a análise individualizada restaria inviabilizada e adotou um recurso
de auditoria em que primeiramente verificou na Contabilidade da empresa o total de
Compras de Produtos Agrícolas (inclusive citando o código e o número da conta
estrutural em cada competência e em cada estabelecimento da empresa, com
identificação do Livro Diário e até mesmo a página onde se encontravam registradas as
aquisições) — ver Anexo 04, fls. 194/204.
Destaque-se que os valores constantes no Anexo 04 na coluna "Total Compras Prod.
Agrícolas" (D.R.E. — Demonstrativo do Resultado do Exercício) são exatamente iguais
aos valores informados pela empresa e que constaram no Anexo 02 na coluna "Total
Compras Prod. Agrícolas (Inf Empr.), fls. 174/185.
Num segundo momento, a auditora-fiscal verificou no Livro de Registro de Entradas
todas as compras de produto rural efetuadas de pessoas jurídicas, citando por
competência, data e valor, todas as Notas Fiscais com o respectivo histórico (contendo
número da nota e identificação da pessoa jurídica) — ver Anexo 03, fls. 187/192.
A seguir, tendo o total de compras de produtos agrícolas por competência (Anexo 02),
deduziu, na matriz, o total de compras realizadas com pessoas jurídicas (Anexo 03) ,
obtendo assim o valor das aquisições de pessoas físicas (Anexo 04).
No Anexo 05 (fls. 206/212) a auditora discriminou, por estabelecimento e competência,
os valores das aquisições de produto rural que foram declaradas em GFIP e as
correspondentes contribuições apuradas.
No Anexo 06 (fls. 214/217) foram discriminados, por estabelecimento e competência,
os recolhimentos efetuados entre janeiro/2003 a dezembro/2007 a título de contribuição
sobre a comercialização de produto rural.
E, finalmente, no Anexo 07 (fls. 219/227) foi discriminado por estabelecimento e
competência os totais de Aquisição de Produto Rural Pessoa Física (transcritos do
Anexo 04) deduzindo-se os totais de Aquisição de Produto Rural declarados em GFIP
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

(transcritos do Anexo 05), resultando nos totais de Aquisição de Produto Rural não
declarados em GFIP e no correspondente total de contribuição devida.
Os valores de aquisição de produto rural de pessoa física discriminados no Anexo 07
constam lançados como Base de Cálculo no Discriminativo Analítico de Débito —
DAD, sob o levantamento RNG (fls. 04/72) do presente Auto de Infração.
De idêntica forma, o total de contribuição devida, também discriminada no Anexo 07,
consta detalhada no mesmo DAD (fls. 04/72).
Pelo exposto verifica-se que foi rigorosamente observada a determinação contida no art.
142 do CTN, a saber:
(...)
Restou comprovada a correção do crédito tributário constituído, assim como restou
comprovado a não ocorrência de hipótese de nulidade prevista pelo Decreto n°
70.235/72, a saber:
(...)
A legalidade, no processo administrativo fiscal, deve ser apreciada do ponto de vista
formal, no que diz respeito ao rito procedimental e, no presente caso, foi observada nos
estritos e precisos termos normativos de forma que rejeitam-se as preliminares arguidas
na peça impugnatória.
(...)
Ressalte-se que a empresa durante o procedimento fiscal foi cientificada dos
levantamentos efetuados e instada a se manifestar quanto a eles conforme informado
nos itens 14 e 15 do Relatório Fiscal (lls. 169) e não o fez.
Como se observa, inexiste a ausência de liquidez que ensejasse cerceamento à
defesa ou outra nulidade prevista no art. 59, do Decreto 70.235/72.
O Recorrente demonstrou ter identificado e compreendido as infrações apontadas
nos lançamentos, na medida em que indicou nos momentos de defesa os pontos específicos das
matérias em discussão.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido da acusação que lhe
foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando a
infração com todos os seus contornos (todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária),
relacionando o rendimento e atividades passíveis de esclarecimentos por parte do sujeito passivo.
Do MPF / TDPF
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de
distribuição do procedimento fiscal.
Analisando as questões preliminares ao mérito, o R. Acórdão recorrido de (fls.
1021e ss), corretamente assinalou que:
A impugnante afirma que o procedimento fiscal foi instaurado em 02/10/2007 pelo
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil César Malcon conforme Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n° 09423689 e encerrado pelo decurso de prazo em
02/02/2008 à luz da Portaria RFB n°11.371/2007, a saber:
Da Extinção do Mandado de Procedimento Fiscal
Art. 14. O MPF se extingue;
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a ciência
do sujeito passivo;
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

II -pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput deverá
ocorrer no prazo de validade do MPF.
Uma lida mais criteriosa da mesma Portaria RFB n° 11.371/2007 daria à impugnante a
certeza do rigor com que foi observada a norma invocada, por aplicação do artigo
seguinte ao colacionado na peça impugnatória, a saber:
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá ser
indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto.
Dessa forma o MPF n° 09423689 foi extinto pelo decurso de prazo e conforme
determinava a Portaria RFB n° 11.371/2007 acima transcrita foi emitido novo MPF n°
1010400.2008.00234 indicando um novo auditor-fiscal que, no caso, foi a auditora-
fiscal da Receita Federal do Brasil Elenir Salete de Oliveira Rugeri para a conclusão do
procedimento fiscal. Ressalte-se ainda que, por força do mesmo artigo, a extinção do
MPF não implica nulidade dos atos praticados.
Se não por isso, claro está que o MPF/TDPF constitui instrumento interno que tem
por escopo o planejamento e o controle dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela, hoje, Receita Federal do Brasil, visando permitir ao sujeito
passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Sendo assim, eventual descumprimento das normas de controle dos
procedimentos de fiscalização não tem o condão de retirar qualquer atributo do ato
administrativo de expedição dos autos de infração.
O procedimento fiscal foi assinado por autoridade competente, não ensejando
vícios passíveis de anulação.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Ademais, sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido que eventual
irregularidade na emissão do MPF/TDPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF para
realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal.
O MPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle da atividade fiscal
e não um limitador da competência do agente público (acórdão CARF no 104-23228 (sessão de
29/05/2008).
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no
MPF/TDPF.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
Da Decadência.
O Recorrente, em seu recurso, alega a decadência de parte do crédito tributário.
No caso presente foram lançados fatos geradores do período compreendido entre
01/2003 a 12/2007 , restando a ciência do lançamento aos 30/06/2008 (fls. 2).
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 (quando houver antecipação de pagamento) e no
inciso I do art. 173, ambos do CTN se não houver pagamento ou havendo descrição de conduta
fraudulenta, simulada e dolosa ou com intuito sonegatório.
Apesar da Autoridade Fiscal ter representado o Recorrente ao MPF, não houve
por descrever comportamento ensejador da qualificadora no Relato Fiscal. Ademais, insta
ressaltar que o documento de fls. 1.083 noticia o arquivamento da RFFP.
Sendo assim, resta verificar a existência de pagamentos no período a título de
contribuições previdenciárias, ressalvada a Súmula CARF no 99.
A Autuação descreve, no Anexo 5 (fls. 209 e ss) e Anexo 6 (fls. 217 e ss), a
retenção de contribuições previdenciárias para as competências de 01/2003 a 06/2003, mesmo
que parcialmente.
Os pagamentos, somados a ausência de situação extraordinária ensejadora da
aplicação do art. 173, I, do CTN, implicam aplicação do regramento de contagem do prazo
decadencial inserto no § 4o do art. 150, do CTN.
Assim, uma vez que o Recorrente tomou ciência do lançamento no dia 30/06/2008
(fls. 2), e o trabalho fiscal reporta-se aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativos ao período de apuração de 01/2003 a 12/2007, restam decaídas as competências de
01/2003 a 05/2003.
Do Mérito
A Autoridade Autuante relata (fls. 165 e ss) que:
4. A presente ação fiscal foi motivada por divergências identificadas a partir do
cruzamento de dados relativos à comercialização de produto rural declarados à Fazenda
Estadual, através da Guia Informativa Modelo B, e dos valores declarados à Previdência
Social, através da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social.
5. Deveria abranger o período de 01/2001 a 12/2007. Entretanto, diante da decisão do
STF (Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/0612008), que declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, o período de apuração ficou
restrito aos últimos cinco anos, ou seja, de 01/2003 a 12/2007.
6. Inicialmente providenciou-se uma análise dos registros contábeis apresentados com o
objetivo de identificar os valores correspondentes à aquisição de produto rural de pessoa
física, fato gerador de contribuição previdenciária, conforme preceituam os artigos 25 e
30, da Lei 8212/91, abaixo transcritos
(...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

7. Observou-se, então, que a empresa em questão contabiliza indistintamente as
aquisições de produto rural de pessoa física, que constitui base de cálculo de
contribuição previdenciária, e as aquisições de pessoa jurídica, as quais não integram a
base de cálculo, nas mesmas contas, relativas a custos, denominadas "compra produto
agrícola".
8. Essa situação foi ratificada pela própria empresa que, através de declaração, datada de
30/11/2007, Anexo 01, informou textualmente:
"Declaramos para os devidos fins, que a empresa Comércio de Cereais Planalto Ltda,
utiliza as contas contábeis abaixo, para contabilizar a aquisição de produtos agrícolas
em sua matriz e filiais, conforme código e conta respectiva. Sendo esses produtos
adquiridos de pessoas físicas, pessoas jurídicas e outras. Como as contas englobam
essas operações, fica difícil sua identificação distintamente. " (grifo nosso)
(...)
10. Ao deixar de discriminar em títulos próprios os valores relativos à comercialização
de produto rural adquirido de pessoa física, a empresa em questão contrariou o disposto
no artigo 32 da Lei 8.212, de 24/07/91, situação que ensejou a lavratura do Auto de
Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória, AIOA 37.120.487-9, no valor de
R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais, setenta e sete centavos).
DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
11. Atendendo solicitação do colega César, a empresa apresentou arquivos informando
as aquisições de produto rural de pessoa fisica e as aquisições de produto rural de
pessoa jurídica.
Os totais apresentados guardem consonância com as compras registradas nos livros
contábeis, entretanto, a discriminação apresentada relativa à aquisição de pessoa física
corresponde tão somente aos valores declarados em GF]P; mas não corresponde ao total
adquirido. Os valores informados pela empresa foram transcritos, de forma condensada,
para planilha que consta do Anexo 02 — Valores Relativos à Aquisição de Produto
Rural Informados pela Empresa.
12. O volume comercializado gera emissão de Notas Fiscais de Compra em quantidade
extremamente significativa, inviabilizando análise individualizada das mesmas.
Entretanto, exame, por amostragem, permitiu constatar que, ao contrário do que
informou a empresa, a quase totalidade das compras corresponde à transação comercial
com produtor rural pessoa física.
(...)
14. Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, emitido em
16/06/2008, solicitou que a empresa, revendo seus controles internos, esclarecesse os
fatos, alertando que na impossibilidade de identificar os valores mencionados, esta
fiscalização seria obrigada a lançar, como fato gerador de contribuição previdenciária,
os totais contabilizados nas contas "compra de produto agrícola".
15. Como alternativa ao solicitado, deixamos a possibilidade da empresa, a seu critério e
após conferência do contador responsável, manifestar-se no sentido de confirmar ou
retificar os valores já tabulados por esta fiscalização em planilha que seguiu anexa a
mencionada intimação.
(...)
18. A seguir, compararam-se os valores tabulados, relativos à comercialização de
produto rural adquirido de pessoa física, com os valores efetivamente declarados pela
empresa nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFIP's. Ver Anexo 05 — Aquisição de Produto Rural de Pessoa Física Declarada em
GFIP .
19. Desta análise concluiu-se que, do total de produto rural adquirido de pessoa física no
período examinado, ou seja, de 01/2003 a 12/2007, R$ 116.037.709,80, tão-somente R$
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

1.683.994,36, menos de 1,5%, foi declarado ao fisco, com intuito de omitir ou suprimir
contribuição previdenciária.
20. Assim agindo, a empresa descumpriu o estabelecido no inciso IV do artigo 32, da
Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528, de 10.12.1997, que determina a obrigação de
lançar mensalmente na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
(...)
28. Entretanto, restaram devidas , as contribuições que deixaram de serem recolhidas à
Previdência Social , apuradas a partir do segundo levantamento mencionado, qual seja:
Levantamento RNG - Rural Não Declarado em GFIP. Ver Anexo 07 — Aquisições Não
Declaradas em GFIP.
29. Elas deram origem ao presente Auto de Infração por Obrigação Principal – AIOP
37.120.489-5 que corresponde ao valor originário de R$ 2.630.573,91 e que
consolidado nesta data, importa. em R$ 4.342.325,81 (quatro milhões, trezentos e vinte
do e cinco reais, oitenta e um centavos).
Nesse sentido, o R. Acórdão (fls. 1.023) apontou que:
Em que pese o fato de a empresa não ter declarado em GFIP a aquisição de produtos
rurais objeto da presente autuação e, assim sendo, não havendo lançamento a ser
homologado, ainda houve a conclusão que do total de produto rural adquirido de pessoa
física no período examinado, no valor de R$ 116.037.709,80 (cento e dezesseis milhões,
trinta e sete mil e setecentos e nove reais e oitenta centavos), tão somente R$
1.683.994,36 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e quatro
reais e trinta e seis centavos), ou seja, menos de 1,5 % foi declarado ao fisco, com o
intuito de omitir ou suprimir contribuição previdenciária, descumprindo assim o
estabelecido no inciso IV do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n°
9.528/97, que obriga a empresa a declarar mensalmente em GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Essa situação motivou a lavratura do Auto de Infração por Descumprimento de
Obrigação Acessória (processo apenso n° 11030.001363/2008-97 DEBCAD n°
37.120.488-7) e, ainda a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal, denunciando, em tese, ilícito nos termos do art. 337-A, inciso III do Código
Penal — Decreto-lei n° 2.848/40 com redação dada pela Lei n° 9.983/00 (Sonegação de
contribuição previdenciária).
(...)
A essência da ação fiscal foi detalhada, na medida em que o fato gerador foi
identificado, a sua fundamentação legal foi esclarecida e foram possibilitados ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade
administrativa (Art. 37, caput, CF/88) e com o mandamento constitucional previsto no
Art. 5° e inciso LV da Carta Magna de 1.988.
Acolhida a fundamentação do R. Acórdão, correta a autuação, constatadas práticas
de infrações tributárias.
Da Multa
No que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001364/2008-31

Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ressalta-se que esse entendimento já havia sido externado no R. Acórdão (fls.
1.026) recorrido:
A Lei n° 11.941/2009 trouxe alterações no cálculo da multa e nos juros de mora e
admitindo a possibilidade de aplicação da nova legislação, no momento do pagamento
(ou definitividade do crédito tributário), deverão ser recalculados para fins de aplicação
da retroatividade benigna, caso o contribuinte decida por pagar (ou não mais questionar)
a exigência.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto as
alegações de ilegalidade do FUNRURAL; a inconstitucionalidade do art. 25, da Lei 8.212/91;
inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária lastreada em IN MSP/SRP
3/2005; inconstitucionalidade da cobrança do tributo incidente sobre o resultado; ilegalidade da
aplicação da taxa SELIC, e, no mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
declarar a decadência das competências de 01/2003 a 05/2003, e para aplicar à multa a Súmula
CARF 119, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital